Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANITA ESSINGER TOLEDO contra r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado contra RITA BRASIL BENDER E OUTRO(S), acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 45.667,10, condenou a credora/impugnada em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o excesso reconhecido (R$ 4.566,71), com suporte no art. 85, §2o, do CPC, bem como determinou a transferência à credora de R$ 14.771,77 (e acréscimos legais), já descontado o valor devido a título de honorários advocatícios pelo excesso de execução. Em razões, a agravante afirma: “A prevalecer os cálculos elaborados pelo próprio juízo a quo, ou seja, SEM incidir correção monetária desde a data do recolhimento dos tributos (03/09/2019) até a data do primeiro depósito (15/09/2020) feito nos autos, nem incidir juros de 1% ao mês contados desde a citação (14/10/2019) até a data do primeiro depósito (15/09/2020), tem-se a violação frontal da sentença e do acórdão transitado em julgado. Ademais, [...] implica em prejuízo à parte Autora e em locupletamento da parte Ré, afrontando todos os princípios legais que regem o direito civil brasileiro. [...] a decisão agravada ainda computou honorários advocatícios sucumbenciais, sendo certo que, como informado pela própria Exequente na petição ID. 188097004, tais valores já foram devidamente pagos pelos Executados no Cumprimento de Sentença n. 0733953-70.2022.8.07.0001, que tramitou perante a 25a Vara Cível de Brasília, movido pelo Escritório de Advocacia Safe Carneiro em desfavor dos ora Executados” Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a concessão de liminar para suspender a tramitação do Cumprimento de Sentença na origem até o julgamento do mérito do presente recurso, de modo a evitar prejuízo para as partes, obstaculizando-se o levantamento dos valores já depositados em juízo até a definição dos quantum devido a cada parte; b) sejam as Agravados intimados, na pessoa dos seus advogados, nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC; c) Seja, ao final, provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada e homologar os cálculos elaborados pela d. Contadoria Judicial (acostados no ID. 208448866), eis que confeccionados em conformidade com o comando da r. sentença já transitada em julgado. Preparo regular. Em síntese, é o relatório. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual foi prolatada sentença a julgar parcialmente procedentes “os pedidos contidos na petição inicial, para, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência alhures concedida, condenar os réus a registrarem a carta de adjudicação mencionada na peça vestibular (obrigação que já foi cumprida), bem como a pagarem à autora indenização por danos materiais de R$ 44.434,69 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), com atualização pelo INPC desde a data do recolhimento dos tributos e com juros de 1% ao mês contados da citação, mais indenização por danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a presente data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.” ... “Custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pelas partes, na proporção de 20% para a autora e 80% para os réus, vedada a compensação (§ 14).”. Em sede recursal, a sentença restou reformada para “1) condenar os réus a reembolsarem a demandante pelo valor por ela despendido para pagamento do IPTU sobre o imóvel litigioso, observado o montante já depositado nos autos para esta finalidade. 2) condenador os réus no pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios; Conheço e nego provimento ao recurso dos réus, majorando os honorários por eles devidos em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.”. A parte credora requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença ao ID no 139372804, a fim de que os devedores promovessem o pagamento do débito de R$ 176.690,56, em 10.10.2022. Diante do depósito judicial já constante da conta judicial vinculada ao feito (R$ 111.668,19, em 10.10.2022), e posteriormente convertido em penhora ao ID no 180979728, a parte credora requereu o seu imediato levantamento e o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor remanescente de R$ 65.022,37, em 10.10.2022. Comprovante de transferência bancária à parte credora quanto ao valor depositado nos autos ao ID no 140648838 (R$ 111.912,59 em 24.10.2022). Parte credora informa o valor remanescente do débito ao ID no 140680848 (R$ 65.005,58 em 24.10.2022). Ao ID no 141495668 sobreveio decisão a deferir a penhora de eventuais créditos da parte executada junto à 5a Vara de Família de Brasília, com registro no rosto dos autos de no 0751784-57.2020.8.07.0016, até o limite do débito ora perseguido de R$ 65.005,58. Depósito judicial quanto à penhora no rosto dos autos de no efetivado em 1.8.2023, no valor de R$ 65.005,58 conforme comprovante ao ID no 167186912. O devedor RUBIM oferta impugnação à penhora ao ID no 185045561, a suscitar excesso de execução. Diante das divergências apresentadas pelas partes (ID's 185045561 e 186946486), os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo para esclarecimento. Foram ofertadas planilhas de cálculos pelo órgão contador do juízo, as quais restaram impugnadas. Foram proferidas decisões aos ID’s 187502272, 198814050 e 207676359, a esclarecerem que os cálculos do débito deverão seguir as seguintes diretrizes: a) até a data do primeiro depósito judicial, não incide correção e juros de mora sobre o valor da condenação; b) considerar que houve o levantamento pela exequente do valor de R$ 111.912,59, em 24.10.2022; c) sobre o saldo remanescente, como não houve purga da mora, incidirá correção monetária pelo índice adotado pelo TJDFT e juros de 1% ao mês até o segundo depósito; d) não incidirão a multa e os honorários do art. 523 do CPC. Decido. Até a data do primeiro depósito judicial ocorrido em 15.9.2020, no valor de R$ 102.976,36, o valor do débito referente ao dano material era de R$ 108.372,96 (R$ 99.975,06 sem incidência de correção monetária e juros de mora e com incidência de honorários advocatícios de 8,4% correspondente a R$ 8.397,90), conforme cálculo em anexo. Decotando-se o valor depositado judicialmente de R$ 102.976,36, o débito remanescente quanto ao dano material era de R$ 5.396,60 em 15.9.2020. O débito restante quanto ao dano material remanescente (R$ 5.396,60), dano moral (R$ 5.000,00), ambos com incidência de correção e juros de mora, e custas processuais até a data do segundo depósito judicial efetuado em 24.7.2023 (R$ 65.005,58) era de R$ 19.338,48 (R$ 9.099,88 de dano material + R$ 10.238,60 de dano moral com honorários e custas processuais), consoante planilhas em anexo. Portanto, tendo em vista que o débito remanescente, em 24.7.2023 era de R$ 19.338,48 e houve o depósito judicial do valor de R$ 65.005,58, observa-se o excesso de penhora no valor de R$ 45.667,10. Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo devedor RUBIM ao ID no 185045561 para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 45.667,10. A parte credora/impugnada arcará com as despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, estes são fixados em favor do advogado do devedor RUBIM, no valor equivalente a 10% sobre o excesso reconhecido (R$ 4.566,71), com suporte no art. 85, §2o, do CPC, cujo valor será descontado do montante a ela devido em face dos princípios da eficiência e celeridade processual. Portanto, após preclusão, deverá ser transferido à credora a quantia de R$ 14.771,77 (e acréscimos legais), já descontado o valor devido a título de honorários advocatícios pelo excesso de execução. O valor dos honorários advocatícios da impugnação (R$ 4.566,71) será transferido ao patrono do devedor RUBIM, que deverá indicar conta de sua titularidade no prazo de 5 (cinco) dias. O saldo remanescente da conta judicial (R$ 45.667,1) será restituído à conta judicial vinculada aos autos de no 0751784-57.2020.8.07.0016, em trâmite perante o honrado Juízo da 5a Vara de Família de Brasília. Dê-se vista ao Ministério Público. A Agravante/Exequente insurge-se contra o reconhecimento de excesso de execução e a homologação do crédito exequendo, sob alegação de que o termo inicial de juros e correção monetária está equivocado. Além disso, aduz que os honorários advocatícios sucumbenciais foram indevidamente incluídos, pois tais valores já teriam sido devidamente pagos pelos Executados no Cumprimento de Sentença n. 0733953-70.2022.8.07.0001. Ocorre que, em análise prefacial, observa-se que os cálculos homologados pelo MM. Juiz atendem aos parâmetros de cálculo já fixados em decisão anterior contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Da própria decisão agravada, destaco: “Foram proferidas decisões aos ID’s 187502272, 198814050 e 207676359, a esclarecerem que os cálculos do débito deverão seguir as seguintes diretrizes: a) até a data do primeiro depósito judicial, não incide correção e juros de mora sobre o valor da condenação; b) considerar que houve o levantamento pela exequente do valor de R$ 111.912,59, em 24.10.2022; c) sobre o saldo remanescente, como não houve purga da mora, incidirá correção monetária pelo índice adotado pelo TJDFT e juros de 1% ao mês até o segundo depósito;” Quanto aos honorários de sucumbência, a respeito do qual o Agravante alega já terem sido pagos pelos executados nos autos Cumprimento de Sentença n. 0733953-70.2022.8.07.0001, não vislumbro verossimilhança das alegações, porquanto os honorários foram fixados na decisão agravada em desfavor da exequente/agravante e não se relaciona àqueles pagos no cumprimento de sentença pelos executados. Diante do exposto, por não vislumbrar o requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Após, ao MP. Brasília, 16 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator